Tribunal: TJSP
Processo: 2062973-88.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Habeas Corpus: prisão em flagrante convertida em preventiva. Denúncia: art. 157, caput, e art. 157, § 1o, Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF). Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a

Ementa:
Habeas Corpus: prisão em flagrante convertida em preventiva. Denúncia: art. 157, caput, e art. 157, § 1o, Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF). Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o art. 312, Cód. Proc. Penal.
Medidas cautelares alternativas: art. 319, CPP. Incompatibilidade: conduta do Paciente que justifica a segregação cautelar para assegurar a ordem pública.
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Recomendação/CNJ 62/2020: inadmissibilidade que sirva como salvo-conduto administrativo e sujeita, ademais, a requisitos de cautela, ausentes na espécie.
Desproporcionalidade da segregação cautelar: não constatada, sendo inadmissível a projeção de fatos futuros, como a pena regime por ocasião da sentença, para confronto a prisão preventiva decretada
Ordem denegada.